Tribunal: TJSP
Processo: 9000569-21.2019.8.26.0602
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - Progressão de regime – Decisão concessiva possui natureza meramente declaratória – Entendimento pacífico no STJ e STF – Termo inicial para nova progressão deverá ser a data em que preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos para tanto, e não a data da r. sentença concessiva do benefício, tampouco a data do efetivo ingresso do apenado no sistema atual - Recurso

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - Progressão de regime – Decisão concessiva possui natureza meramente declaratória – Entendimento pacífico no STJ e STF – Termo inicial para nova progressão deverá ser a data em que preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos para tanto, e não a data da r. sentença concessiva do benefício, tampouco a data do efetivo ingresso do apenado no sistema atual - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615321
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 9000569-21.2019.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é
agravante EDUARDO HENRIQUE LEITE DE JESUS, é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000569-21.2019.8.26.0602 - Voto no 20.557
2
15a Câmara de Direito Criminal
Agravo em Execução Penal no 9000569-21.2019 Sorocaba
Agravante: Eduardo Henrique Leite de Jesus
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 20.557
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - Progressão de regime
Decisão concessiva possui natureza meramente declaratória
Entendimento pacífico no STJ e STF Termo inicial para nova
progressão deverá ser a data em que preenchidos os requisitos
objetivos e subjetivos para tanto, e não a data da r. sentença
concessiva do benefício, tampouco a data do efetivo ingresso do
apenado no sistema atual - Recurso provido.
Trata-se de agravo em execução, contra a r.
decisão de fls. 09/09vo que, nos autos da execução no 1.143.838,
promoveu o sentenciado EDUARDO HENRIQUE LEITE DE JESUS
ao regime semiaberto, limitando a retroatividade do termo inicial para
contagem do lapso para o requisito objetivo para progressão ao
regime aberto a data da reabilitação de sua conduta, e não a data que
cumpriu o requisito objetivo para a progressão ao semiaberto.
Pretende-se, com o presente recurso (fls.
11/20), a reforma da r. sentença de primeiro grau, a fim de que seja
determinada a retificação dos cálculos, para que nele seja
considerado como termo inicial para a progressão ao regime aberto a
data em que o agravante preencheu o requisito temporal para a
progressão ao semiaberto, e não a data da reabilitação da conduta do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000569-21.2019.8.26.0602 - Voto no 20.557
3
sentenciado.
Regularmente processado o recurso interposto,
com o oferecimento da contraminuta de fls. 22/27 e mantida a decisão
pelo Juízo a quo (fl. 28), vieram os autos a esta Instância, tendo a
Douta Procuradoria Geral de Justiça opinado pelo seu não provimento
(fls. 40/42).
É o relatório.
O agravo interposto merece provimento
Conforme se depreende dos autos, verifica-se
que o sentenciado foi progredido ao regime semiaberto, tendo o MM.
Juiz a quo determinado a realização de novos cálculos para efeitos de
concessão futura de progressão ao regime aberto, tendo considerado
como termo inicial para a progressão a data em que o agravante teve
reabilitada a falta grave por ele cometida.
Em que pese o posicionamento do Juízo de
primeiro grau, a r. decisão merece ser reformada, na medida em que
se encontra em descompasso com o entendimento firmado pela
Segunda Turma do Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento
do HC no 115.254/SP, em 15 de dezembro de 2015, de Relatoria do
Min. Gilmar Mendes, o qual decidiu que “a decisão que concede a
progressão de regime tem natureza declaratória, e não
constitutiva, razão pela qual o marco inicial para futuras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000569-21.2019.8.26.0602 - Voto no 20.557
4
progressões será a data em que o apenado preencher os
requisitos legais, e não a do início da reprimenda no regime
anterior.”.
Alinhando-se à nova orientação emanada pelo
Pretório Excelso, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em
09 de agosto de 2016, quando do julgamento do AgRg no REsp no
1.582.285/MS, de relatoria do Min. Ribeiro Dantas, evoluiu em seu
entendimento "no sentido de que a data inicial para progressão de
regime deve ser aquela em que o apenado preencheu os requisitos
do art. 112 da Lei de Execução Penal, e não a data da efetiva
inserção do reeducando no regime atual".
Portanto, ante a natureza declaratória da
decisão que defere o pedido de progressão de regime, o termo inicial
para a nova progressão deverá ser a data em que implementados os
requisitos objetivo e subjetivo descritos no artigo 112 da Lei de
Execução Penal e, não a data do efetivo ingresso do apenado no
sistema atual, no caso semiaberto, ou a data em que deferida à
progressão.
Nesse sentido, assim já decidi:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - Progressão de
regime

Decisão
concessiva
possui
natureza
meramente declaratória
Entendimento pacífico no
STJ e STF
Termo inicial para nova progressão
deverá ser a data em que preenchidos os requisitos
objetivo e subjetivo - Recurso provido” (Agravo em
Execução Penal no 0003245-48.2017, 15a Câmara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000569-21.2019.8.26.0602 - Voto no 20.557
5
Criminal, j. em 31.08.2017)
Assim sendo, dá-se provimento ao agravo
defensivo, a fim de determinar a retificação dos cálculos, devendo ser
considerado como termo inicial para a progressão ao regime aberto a
data em que o agravante preencheu os requisitos para a progressão
ao semiaberto.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator